Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-05.2020.8.11.0011
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002384-05.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONEI SANTOS - CPF: 036.140.091-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLENILDA DA SILVA - CPF: 007.079.521-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME” DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
READEQUAÇÃO DA PENA -
RECURSO PROVIDO.

A fundamentação utilizada não presta

para negativação da circunstância judicial circunstância do crime não é apta à sua exasperação, devendo ser decotada da dosimetria penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronei Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal no 1002384-05.2020.8.11.0011, que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por infringência ao disposto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, (sentença – Id. 85666617).

Nas razões recursais, o Apelante busca a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da pena-base no mínimo legal, alegando, para tanto, que não houve na sentença fundamentação que pudesse justificar sua exasperação. (Id. 856666633)

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo improvimento do recurso, e manutenção da sentença (Id. 85666648).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo provimento do recurso, mediante os argumentos sintetizados na seguinte ementa:

“Sumário : “Apelação Criminal – Vias de fato – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleiteada a readequação da censura basilar – Impossibilidade – Pena-base fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
recurso de apelação criminal interposto por
Ronei Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal no 1002384-05.2020.8.11.0011, que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por infringência ao disposto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.

A defesa busca o afastamento da circunstância judicial “circunstância do crime, sob alegação de que a fundamentação apresentada não é idônea. Para análise, transcrevo a sentença proferida, na parte pertinente:

“Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade normal a espécie;

b)
Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, haja vista condenação, na ação penal de cód. 263041;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias: foram graves, haja vista que o denunciado entrou na residência da vítima e proferiu ameaças de morte contra essa;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa, de modo que sua valorização é neutra.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
07 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista a ação penal de cód. 193880, que transitou em julgado em 28.03.2016.

Assim, fixo a pena provisória em
08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do em
08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

Condeno o réu em custas e despesas processuais. Regime inicial Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início semiaberto por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista a reincidência do acusado.

Defiro o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado. Da substituição da pena privativa de liberdade

Deixo de substituir a pena aplicada por restritiva de direitos, haja vista a reincidência do acusado. (...)” (sic – Id. 85666617).

Observa-se se que o Magistrado sentenciante considerou negativa a circunstância judicial “circunstância do crime” sob fundamento de que o réu entrou na residência da vítima e proferiu ameaças de morte à mesma. Contudo, essas ameaças não restaram evidenciadas, tendo a mesma declarado, inclusive, que não desejava representa-lo em razão disso, conforme consignado na sentença. Diante disso, entendo que tal fundamento não é apto à exasperação, devendo ser decotada da dosimetria a circunstância judicial negativa relativa a circunstância do crime, permanecendo os antecedentes. Pelo que, fixo a pena base em 05 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias nesta fase.

Inexistindo causas modificadores, torno a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a serem cumpridos em regime semiaberto, em razão da reincidência (art. 33, §2o, “c”, do CP.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
o recurso interposto por
Ronei Santos
para afastar a circunstância judicial “circunstância do crime” da pena base aplicada, fixando-a em
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
. Mantendo os demais termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021